Tribunal: TJMT
Processo: 1000902-36.2021.8.11.0092
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000902-36.2021.8.11.0092
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Crimes de Trânsito, Desacato]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GABRIEL DA SILVA LUIZ - CPF: 035.912.421-60 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), RAFAEL TAVARES ARAUJO - CPF: 048.984.231-32 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANO DOS SANTOS BORGES - CPF: 035.817.411-21 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), Ariany Almeida Morais (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GABRIEL DA SILVA LUIZ - CPF: 035.912.421-60 (APELANTE), ARIANY ALMEIDA MORAIS (VÍTIMA), ARIANY ALMEIDA MORAIS - CPF: 062.945.461-25 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000902-36.2021.8.11.0092

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, GABRIEL DA SILVA LUIZ

APELADO: GABRIEL DA SILVA LUIZ, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – RESISTÊNCIA – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
RECURSO DEFENSIVO
: ALMEJADO RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE MATERIAL DO CRIME DE DESACATO – PEDIDO PREJUDICADO – ACUSADO QUE FOI ABSOLVIDO DA IMPUTAÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 331, DO CÓDIGO PENAL –
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
: PRETENDIDA CONDENAÇÃO DO RÉU POR:
1)

EMBRIAGUEZ AO VOLANTE
– POSSIBILIDADE – AUTO DE CONSTATAÇÃO DE ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA CORROBORADO PELA PROVA TESTEMUNHAL – IRRELEVÂNCIA DE O VEÍCULO ESTAR PARADO NO MOMENTO DA ABORDAGEM – EBRIEDADE DEVIDAMENTE COMPROVADA;
2)

DESACATO
– INVIABILIDADE – ACUSADO QUE CHAMOU OS POLICIAIS MILITARES DE “SAFADOS” APÓS SER ABORDADO POR ELES – FALTA DE PROVAS DE OFENSA COM A FINALIDADE DE HUMILHAR A DIGNIDADE E O PRESTÍGIO DA ATIVIDADE ADMINISTRATIVA;
3)

VIAS DE FATO
– DESCABIMENTO – REAÇÃO DO ACUSADO ÀS AGRESSÕES DA VÍTIMA DEMONSTRADA PELOS ELEMENTOS CONTIDOS NOS AUTOS – DEPOIMENTOS DA OFENDIDA QUE MOSTRAM O USO MODERADO DE FORÇA PARA REPELI-LA –
APELO DEFENSIVO PREJUDICADO
E
RECURSO DA ACUSAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO
, EM CONSONÂNCIA EM PARTE COM O PARECER MINISTERIAL.

Carece de interesse recursal o pedido do réu quanto ao reconhecimento da atipicidade material do crime de desacato quando foi ele absolvido da imputação delituosa constante na exordial acusatória.

Comprovado por auto de constatação e prova testemunhal que o réu conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, configurada está a prática do crime previsto no artigo 306, do Código de Trânsito Brasileiro, independentemente de o automóvel estar parado no momento de sua prisão pelos policiais militares.

“[...] Irrelevante se, no momento da abordagem pelos agentes de trânsito, o veículo não estivesse em movimento, tendo em vista que o réu estava sozinho, sob efeito de álcool, e o veículo estava parado na faixa de rolamento, circunstâncias que permitem concluir que ele o havia conduzido até o local
” [TJDFT, Acórdão 1421084, 07055563020208070014, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 5/5/2022, publicado no PJe: 13/5/2022].

Não demonstrada a intenção do acusado em ofender os agentes de segurança – com a finalidade de humilhar a dignidade e o prestígio da atividade administrativa –, parecendo mais ser um revide pessoal após a abordagem dos agentes públicos, não se pode falar no crime de desacato, que pressupõe, para sua caracterização, o menosprezo da função exercida por funcionário público.

“
Se as palavras proferidas pelo apelado demonstram apenas o seu estado de inconformidade com o ato policial, não há se falar em condenação pela prática do crime de desacato
” [TJMG, Apelação Criminal 1.0625.13.006973-9/001, Relator(a): Des.(a) Marcos Flávio Lucas Padula, 5ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 11/08/2020, publicação da súmula em 19/08/2020].

Se as provas dos autos mostram que o acusado fez uso moderado da força para conter as agressões iniciadas pela vítima, deve ser reconhecida a ocorrência da legítima defesa, que justifica sua absolvição da imputação de contravenção penal de vias de fato.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000902-36.2021.8.11.0092

APELANTES: GABRIEL DA SILVA LUIZ (JUSTIÇA GRATUITA)

MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADOS:

MINISTÉRIO PÚBLICO

GABRIEL DA SILVA LUIZ (JUSTIÇA GRATUITA)

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recursos de Apelação Criminal aforados pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e por
GABRIEL DA SILVA LUIZ
, contra a sentença proferida pela Juíza da Vara Única de Alto Taquari/MT (autos n. 1000902-36.2021.811.0092), que julgou a denúncia parcialmente procedente e condenou o
segundo apelante
à pena de 2 (dois) meses de detenção, no regime aberto, substituída por 1 (uma) restritivas de direitos – consistentes na prestação pecuniária no valor de R$ 1.212,00 (mil duzentos e doze reais) –, pelo cometimento do crime previsto no artigo 329, do Código Penal [resistência]. Além disso, absolveu o
segundo recorrente
das infrações penais contidas nos artigos 331, do Código Penal; 306, do Código de Trânsito Brasileiro; e 21, do Dec.-Lei n. 3.688/41.

GABRIEL
pleiteia sua absolvição quanto à prática do crime de
desacato
, sob o argumento de que sua conduta é materialmente atípica, uma vez ausente o “
dolo específico, consistente no desejo deliberado de desprestigiar a função pública exercida pelo ofendido”
, sobretudo porque “
tudo se verificou em contexto de exaltação e de abordagem aparentemente injusta por parte dos policiais”
[doc. digital n. 155129188].

Por sua vez, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
aduz que as provas produzidas na instrução processual apontam, sem sombra de dúvidas, o acusado como autor das condutas previstas nos artigos 331, do Código Penal; 306, do Código de Trânsito Brasileiro; e 21, da Lei de Contravenções Penais, pugnando, ao final, por sua condenação [doc. digital n. 155129184].

Em sede de contrarrazões, a defesa postula o improvimento do recurso ministerial, para conservar a sentença em sua integralidade [doc. digital n. 155129189].

O Ministério Público Estadual rechaçou o alarido defensivo, rogando seja o édito condenatório mantido por seus próprios fundamentos [doc. digital n. 155129191].

A Procuradoria-Geral de Justiça adota,
per relationem
, os argumentos deduzidos nas contrarrazões recursais do Ministério Público, manifestando-se pelo provimento do apelo ministerial e desprovimento do recurso defensivo [doc. digital n. 156946167].

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000902-36.2021.8.11.0092

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“[...] no dia 04 de abril de 2021, em horários anteriores ao momento dos fatos, o denunciado Gabriel da Silva Luiz ingeriu bebida alcoólica, conduzindo posteriormente seu veículo gol, de cor branca, em vias públicas do município de Alto Taquari/MT, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, conforme Auto de Constatação de embriaguez Id. 52827348 do APF nº 1000257-11.2021.8.11.0092.

Extrai-se dos autos que a guarnição da Polícia Militar foi acionada via celular, sendo informados que havia um homem agredindo uma mulher e praticando direção perigosa na rua Deputado Jonas Pinheiro, em Alto Taquari/MT.

Empreendidas diligências, os policiais localizaram o veículo estacionado de forma irregular na via. Na ocasião, Gabriel estava bastante alterado, e sua esposa Ariany estava chorando e alegou ter sido enforcada pelo denunciado.

Nesse momento, os policiais tentaram se comunicar com Gabriel para que fosse realizada a abordagem. Porém, o denunciado desacatou os policiais, proferindo a Guarnição Policial os dizeres “seus safados, não trisca em mim que senão vocês estão fodidos”.

Na mesma ocasião, o denunciado, opondo-se a execução de ato legal, ameaçou os funcionários competentes para executá-lo, vez que, ao realizar a abordagem, o suspeito resistiu e ameaçou a guarnição policial dizendo “vocês vão se ver comigo, isso não vai ficar assim”.

Extrai-se dos autos que, diante da resistência do denunciado, foi necessário uso de algemas para resguardar a integridade física dos Policiais Militares, bem como para evitar que Gabriel se evadisse do local.

Após a abordagem e identificação do denunciado, os Policiais Militares verificaram o estado de embriaguez, conforme Auto de constatação de sinais de alteração da capacidade psicomotora Id. 52827348 do APF nº 1000257-11.2021.8.11.0092.

O denunciado apresentou sinais de odor alcoólico, olhos vermelhos, sonolência, desordem nas vestes, fala alterada, agressividade, arrogância, exaltação, também estava falante e disperso.

Ante tais fatos, o denunciado foi conduzido e autuado em flagrante delito, conforme Auto de Prisão em Flagrante Delito nº 1000257-11.2021.8.11.0092, p. 03.”
(doc. digital n. 155129150).

Encerrada a instrução criminal, o juízo reconheceu a responsabilidade criminal de
GABRIEL DA SILVA LUIZ
, condenando-o pelo crime do
artigo 329, do Código Penal
[resistência] à pena de 2 (dois) meses de detenção, no regime aberto, substituída por 1 (uma) restritivas de direitos – consistente na prestação pecuniária no valor de R$ 1.212,00 (mil duzentos e doze reais). Além disso, o absolveu das infrações penais contidas nos
artigos 331, do Código Penal
[desacato];
306, do Código de Trânsito Brasileiro
[embriaguez ao volante]; e
21, do Dec.-Lei n. 3.688/41
[vias de fato].

1)

DO RECURSO DEFENSIVO

A Defensoria Pública, assistindo ao apelante, busca sua absolvição da prática do crime de
desacato
, sob o argumento da atipicidade material da conduta, tendo em vista a ausência do dolo específico, “
consistente no desejo deliberado de desprestigiar a função pública exercida pelo ofendido
” (
sic.
); contudo, não há interesse recursal, uma vez que a juíza singular o
absolveu
quanto a essa imputação.

Não por outra razão que o apelo defensivo
resta prejudicado
.

2)

DO RECURSO DA ACUSAÇÃO

O
MINISTÉRIO PÚBLICO
almeja a reforma da sentença para que o apelado seja condenado nas sanções previstas nos
artigos 331, do Código Penal
;
306, do Código de Trânsito Brasileiro
; e
21, da Lei de Contravenções Penais
.

Para tanto, assevera que, em relação ao
desacato
, “
o acusado foi abordado pela guarnição policial e agiu intencionalmente e de forma desrespeitosa para com os policiais militares, proferindo-lhes xingamentos”
. Além disso, afirma que o fato de o réu estar alcoolizado não é causa de exclusão de ilicitude ou culpabilidade, visto que sua ebriedade não exclui a imputabilidade penal.

No que tange ao delito de
embriaguez ao volante
, aduz que as provas produzidas na instrução processual – auto de constatação e depoimentos de testemunhas – evidenciam que o agente conduziu veículo automotor com sua capacidade psicomotora reduzida em razão da ingestão de bebida alcoólica.

Por fim, no que concerne às
vias de fato
, verbera que há elementos suficientes acerca da materialidade e autoria delitiva, sobretudo pelas declarações da vítima, que confirmam ter o acusado empurrado seu pescoço, restando sobejamente demonstrada a ocorrência da contravenção penal.

O recurso comporta
parcial provimento
.

2.1)
DO CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE

O delito do
artigo 306, da Lei n. 9.503/91
é de perigo presumido ou abstrato, de modo que o simples fato de o indivíduo conduzir veículo automotor com sua capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou outra substância psicoativa que determine dependência, por si só, configura o referido tipo penal.

No caso dos autos, a
materialidade
foi comprovada por meio do auto de prisão em flagrante delito (doc. digital n. 155127873), boletim de ocorrência (doc. digital n. 155127877), auto de constatação de alteração da capacidade psicomotora (doc. digital n. 155127878) e pelo depoimento de testemunhas.

O exame para constatação da alteração da capacidade psicomotora foi elaborado pelos agentes do 2º Pel. de Alto Taquari/MT e registrou que:

“
Qualificação do Condutor: GABRIEL DA SILVA LUIZ

[...]

Relato do Condutor: Declara ter ingerido bebida alcoólica [Sim], desde às 14h;

[...]

Aparência do Condutor: Sonolência, olhos vermelhos, desordem nas vestes e hálito alcóolico;

Atitude do condutor: Agressividade, arrogância, exaltação, ironia, falante e disperso;

Memória: Se lembra dos atos cometidos? [Sim];

Capacidade motora e verbal: Fala alterada [Sim];

Testemunhas: Rafael Tavares Araújo e Juliano dos Santos Borges [...];

Conclusão: De acordo com as características acima descritas, constatei que o condutor acima qualificado do veículo está com a capacidade psicomotora alterada [...];

Observações a respeito da ocorrência: O condutor GABRIEL encontrava-se em visível estado de embriague, com olhos avermelhados, dificuldade de equilíbrio e fala pastosa; Dessa forma, devido a não termos o etilômetro foi necessário utilizar a resolução 432/13 do CONTRAN para autuarmos o condutor em tela sob influência de álcool na direção veicular”
(doc. digital n. 155127878).

Quanto à
autoria
, o acusado, por ocasião do seu interrogatório extrajudicial, admitiu no dia de sua prisão que ingeriu bebida alcoólica,
verbis
:

“
Que diz que esteve em casa à tarde inteira; QUE tomou algumas cervejas junto com sua mulher; QUE de tardezinha foi até a casa de sua avó para jantar [...]; QUE na volta, sua mulher começou a discutir com ele, na verdade por causa de sua outra filha [...] e ela ficou brava demais e ele então parou o carro na frente da casa da mãe dela e pediu para que ela descesse, mas ela não quis e então ele seguiu; [...] QUE afirma que sua mulher era quem puxava o freio de mão do seu carro enquanto dirigia, isso porque ele falou para ela que ia vir na Delegacia [...]; QUE logo em seguida os policiais miliares chegaram e ele estava com o carro parado, com ela dentro e o declarante do lado de fora [...]”

No seu interrogatório judicial, GABRIEL fez o uso do direito constitucional ao silêncio (arquivo digital – nome da mídia: Autos 1000902-36.2021.8.11.0092 - Int. Gabriel da Silva Luiz.mp4).

Ainda na audiência de instrução e julgamento, colheu-se o depoimento dos policiais militares, RAFAEL TAVARES ARAÚJO e JULIANO DOS SANTOS BORGES, que declararam estar em patrulhamento quando receberam informações – via COPOM – de que o GABRIEL estava conduzindo veículo automotor em alta velocidade e, possivelmente, embriagado. Disseram ter se deslocado para o endereço informado e que, ao chegarem ao local, viram o automóvel do acusado– no meio da pista de rolamento – parado na contramão. Diante do fato, decidiram realizar a abordagem dos tripulantes; o apelado, que desceu do veículo bastante alterado, em visível estado de embriaguez, enquanto que a esposa dele – que também estava no automóvel –, informou a guarnição que ambos estavam ingerindo bebida alcoólica. Por fim, elaboraram o auto de constatação de embriaguez e o conduziram para o destacamento policial (arquivos digitais – nome das mídias: Autos 1000902-36.2021.8.11.0092 - Test. Juliano dos Santos Borges.mp4 e Rafael Tavares Araújo.mp4).

Corroborando as declarações dos agentes de segurança, a testemunha ARIANY AMEIDA MORAIS confirmou que ela e o apelado estavam ingerindo bebida alcoólica na casa de um familiar quando, em determinado momento, começaram a discutir. Disse que optaram sair do local e que seu convivente estava conduzindo o automóvel quando iniciaram outra discussão. Relatou que ele estacionou o veículo na contramão e que, por estarem gritando um com o outro no interior do carro, acredita que populares decidiram chamar a polícia. Afirmou que o apelado estava bastante alterado e que ele “ficava arrancando com o carro”, assustando a declarante. Por fim, narrou que estavam se embriagando desde as 9h (nove horas) da manhã e estavam inclusive com uma garrafa de bebida alcoólica no interior do automóvel (arquivo digital – nome da mídia: Autos 1000902-36.2021.8.11.0092 - Vít. Ariany Almeida Morais - Parte 2.mp4).

Esta e outras provas mostram que o apelado, no dia dos fatos, dirigiu seu veículo com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

Com a edição da Lei n. 12.760/2012, mais especificamente com a inclusão do §2º no artigo 306, a verificação da alteração da capacidade psicomotora em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia, exame clínico, perícia, vídeo,
prova testemunhal
ou
outros meios de prova em direito admitidos
, observado o direito à contraprova.

Conquanto não tenha sido realizado exames clínicos para constatar a alteração da capacidade psicomotora do acusado, a prova documental e testemunhal autoriza a condenação, máxime diante da confissão extrajudicial do apelado de que naquele dia tinha ingerido bebida alcoólica.

A jurisprudência deste Sodalício é firme no sentido de ser dispensável a realização de outros exames quando os sinais aparentes são suficientes para comprovar o estado de embriaguez ou a alteração da capacidade psicomotora do condutor, conforme se vê nestes arestos:

“[...] Novel redação do art. 306, do CTB, introduzida pela Lei n. 12.760/2012, "ampliou os meios de prova, pois permite, agora, que, na ausência de exames de alcoolemia - sangue ou bafômetro -, outros elementos possam ser utilizados para atestar a embriaguez e a alteração da capacidade psicomotora do motorista, como vídeos, testemunhas ou quaisquer meios de prova em direito admitidos, respeitada a contraprova" (AgInt no REsp 1675592/RO, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe 06/11/2017). No mesmo sentido: AgRg no AREsp 1331345, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 24/10/2018) [...]”
(N.U 0003348-92.2018.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 01/08/2022)

“
APELAÇÕES CRIMINAIS [...] RECURSO MINISTERIAL – CONDENAÇÃO DO ACUSADO PELO CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DO TESTE DE ETILÔMETRO SUPRIDA PELO TERMO DE CONSTATAÇÃO ETÍLICA E DEPOIMENTO DOS POLICIAIS MILITARES – RECURSO PROVIDO [...] O § 2º, do art. 306 do CTB permite a comprovação do estado de embriaguez por meios de prova diversos do exame de alcoolemia. Inexistindo dúvidas de que o agente conduzia veículo automotor após ingerir bebida alcoólica, sobretudo diante dos depoimentos dos policiais militares e do termo de constatação etílica, inviável a absolvição por falta de provas”
(N.U 0009964-26.2017.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/05/2022, Publicado no DJE 20/05/2022)

Assim, o depoimento dos policiais militares, da convivente do acusado, aliado à confissão extrajudicial dele, revestem-se de valor probante hábil a ensejar a condenação pelo crime de embriaguez ao volante. Confira-se:

“[...] Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo, ratificando integralmente os relatos prestados na fase policial, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes”
(STJ. AgRg no HC 659024/SP. Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. DJe: 26/04/2021).

Embora a juíza sentenciante tenha suscitado que o apelado não foi preso “dirigindo o automóvel”, tal situação,
por si só
, é insuficiente para absolvê-lo, sobretudo quando as demais provas confirmam que ele conduziu o veículo embriagado.

Nesse mesmo sentido, trago precedentes dos Tribunais pátrios,
verbis
:

“[...]
Irrelevante se, no momento da abordagem pelos agentes de trânsito, o veículo não estivesse em movimento
,
tendo em vista que o réu estava
[...]
sob efeito de álcool
, e o veículo estava parado na faixa de rolamento,
circunstâncias que permitem concluir que ele o havia conduzido até o local
[...]”
(TJDFT, Acórdão 1421084, 07055563020208070014, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 5/5/2022, publicado no PJe: 13/5/2022)

“
APELAÇÃO CRIMINAL - CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA [...]
EMBRIAGUEZ COMPROVADA PELA PROVA TESTEMUNHAL
- SINAIS PSICOMOTORES ALTERADOS, TAIS COMO, HÁLITO ETÍLICO, FALA DESCONEXA, SONOLÊNCIA E ANDAR CAMBALEANTE -
TESE DEFENSIVA DE QUE O VEÍCULO ESTAVA PARADO NÃO ACOLHIDA
[...]
Sendo a embriagues do réu comprovada pela prova testemunhal, nos termos da lei, inexistindo dúvidas quanto à autoria, deve ser mantida a condenação
tal como proferida
” (TJMG, Apelação Criminal 1.0480.15.005823-2/001, Relator(a): Des.(a) Bruno Terra Dias , 6ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 11/02/2020, publicação da súmula em 17/02/2020)

2.2)
DO CRIME DE DESACATO

Noutro giro, em relação ao delito previsto no
artigo 331, do Código Penal
, a absolvição deve ser mantida, porém, sob outro fundamento.

Exsurge dos autos que durante a abordagem efetivada pelos policiais militares, o acusado começou a xingá-los e a se debater, se recusando a ingressar na viatura; na Delegacia, continuou a proferir palavras ofensivas aos agentes de segurança.

Os policiais militares, RAFAEL e JULIANO, e a informante, ARIANY, foram enfáticos ao asseverar – em suas declarações judiciais – que o apelado chamou os membros da guarnição de “safados” e bradou: “vocês vão se ver comigo [...] não trisquem em mim, senão vocês estão fodidos!”.

Diferentemente da forma explanada na sentença oral pela juíza singular – de que a ebriedade do agente foi determinante para excluir o dolo da sua conduta –, entendo que a embriaguez capaz de isentar a pena pelo ilícito é a completa, desde que decorrente de caso fortuito ou força maior, não albergando a voluntária, tal como no presente caso.

Nesse sentido, colho precedentes deste Sodalício,
verbis
:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE TRÂNSITO – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – ART. 306, CAPUT C/C ART. 298, IV DO CTB – INCONFORMISMO DA DEFESA – PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO – EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE – EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA NÃO AFASTA A CULPABILIDADE DO AGENTE – INCIDÊNCIA DA TEORIA DA ACTIO IN LIBERA CAUSA [...] RECURSO DESPROVIDO. Somente a embriaguez completa, decorrente de caso fortuito ou força maior, que torne o agente absolutamente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, isenta de pena, nos termos do parágrafo 1º do artigo 28 do Código Penal [...]”
(N.U 0006846-22.2017.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/10/2022, Publicado no DJE 13/10/2022)

“
[...] A embriaguez capaz de isentar a pena pelo crime praticado é a completa, e desde que decorrente de caso fortuito e força maior, não albergando a voluntária, tal como no presente caso. Ademais, as provas produzidas no decorrer da instrução criminal demonstram o emprego da violência pelo réu à execução de ato legal por autoridade pública competente, de forma a configurar o crime previsto no art. 329 do CP [...]
” (N.U 0003452-25.2016.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 30/03/2022, Publicado no DJE 06/04/2022).

O núcleo do tipo descrito no artigo 331, do Código Penal é desacatar, ou seja, realizar uma conduta objetivamente capaz de menosprezar a função pública exercida por determinada pessoa. Em outras palavras, ofende-se o funcionário público com a finalidade de humilhar a dignidade e o prestígio da atividade administrativa.

Não foi o que aconteceu no caso em apreço.

Pelo que se infere dos autos, a intenção do acusado não foi de menosprezar a função pública exercida pelos policiais militares RAFAEL e JULIANO, mas apenas de se contrapor à abordagem feita por eles.

A propósito, não se sabe como os agentes de segurança agiram – se de forma truculenta, ríspida ou arbitrária –, que acabou gerando a aludida reação, chamando-os de “safados”.

Pode até ser que a provável ofensa tenha atingido a honra deles, mas na audiência de instrução e julgamento não foi possível sopesar a extensão dela, sobretudo porque os policiais não se aprofundaram no debate da matéria.

Assim, inexistindo provas claras e irrefutáveis de que o acusado ofendeu os funcionários públicos com a finalidade de humilhar a dignidade e o prestígio da atividade administrativa, parecendo ser mais um revide pessoal e descontentamento com a abordagem efetuada, não há falar, a meu sentir, em prática do crime de desacato.

Sobre o tema, trago lições de Cleber Masson:

“
[...] como o desacato pressupõe a intenção de humilhar a função pública exercida pelo agente estatal, não há crime nos comportamentos que, embora enérgicos, mas não ultrajantes, se esgotam em críticas ao comportamento funcional, mesmo porque a todo cidadão é assegurado o direito de fiscalizar a Administração Pública e a prestação dos serviços públicos
” (Código Penal Comentado. 3ª Ed., GEN/Método, Forense: Rio de Janeiro, 2015, p. 2.111).

No caso em apreço, ao que parece, as expressões utilizadas pelo acusado serviram mais como uma forma de defesa do que de intenção de desacatar os agentes de segurança, embora não se saiba ao certo como foi a abordagem por eles realizada.

Colho da jurisprudência mineira:

“[...] Se as palavras proferidas pelo apelado demonstram apenas o seu estado de inconformidade com o ato policial, não há se falar em condenação pela prática do crime de desacato”
[TJMG, Apelação Criminal 1.0625.13.006973-9/001, Relator(a): Des.(a) Marcos Flávio Lucas Padula , 5ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 11/08/2020].

Nesse diapasão, não havendo provas seguras da prática do crime de desacato, a absolvição é medida que se impõe, que faço com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

2.3)
DA CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO

Embora inconteste a materialidade delitiva, a qual está demonstrada por meio do auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência e declarações extrajudiciais da ofendida, em relação à autoria o acervo probatório apresenta-se frágil, incapaz de lastrear a prolação de decreto condenatório em desfavor do apelado.

Os policiais militares ouvidos em juízo somente reproduziram a versão dada por ARIANY, no sentido de que ela estava bastante nervosa, chorando muito e que afirmava que tinha sido enforcada por GABRIEL (arquivos digitais – nome das mídias: Autos 1000902-36.2021.8.11.0092 - Test. Juliano dos Santos Borges.mp4 e Rafael Tavares Araújo.mp4).

GABRIEL, quando auscultado pela autoridade policial, afirmou que as agressões foram iniciadas por ARIANY. Disse que ela lhe desferiu “dois socos na boca” e que, “para se proteger, colocou o braço na frente dela” (doc. digital n. 155127894).

ARIANY, quando ouvida em sede policial, narrou que desferiu dois socos no rosto de GABRIEL e que, em seguida, ele “a agarrou pelo pescoço”. Em juízo, acrescentou que, de fato, foi ela quem “partiu para cima dele” e que ele “somente a segurou pelo pescoço para contê-la”, afastando-a com um “empurrão”.

Neste viés, após examinar minuciosamente os elementos de convicção que instruem o feito, concluo – da mesma forma que a juíza sentenciante – que o acervo probatório dos autos apresenta-se frágil, incapaz de lastrear a prolação de um decreto condenatório em desfavor do apelado.

Na verdade, está suficientemente demonstrada a existência de agressões recíprocas, iniciadas pela vítima, já que, conforme narrado por ela, tanto na Delegacia como em Juízo, foi ARIANY quem deu início às agressões, desferindo socos no rosto de GABRIEL, o que o levou a afastá-la para se proteger, tanto com um empurrão quanto segurando-a pelo pescoço.

Desse modo, as circunstâncias indicam que o acusado agiu em legítima defesa e usou moderadamente dos meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente, a teor do que dispõe o art. 25 do Código Penal, haja vista que apenas repeliu as investidas da vítima para que ela parasse de agredi-lo.

Rogério Greco, ao discorrer sobre a moderação no uso dos meios necessários, assevera:

“
Além de o agente selecionar o meio adequado à repulsa, é preciso que, ao agir, o faça com moderação, sob pena de incorrer no chamado excesso. Quer a lei impedir que ele, agindo inicialmente numa situação amparada pelo Direito, utilizando os meios necessários, atue de forma imoderada, ultrapassando aquilo que, efetivamente, seria necessário para fazer cessar a agressão que estava sendo praticada
” (Código Penal Comentado, 10ª Ed., Editora Impetus, p. 97).

Neste sentido, colho precedentes desta Corte Estadual:

“[...] Configura-se legítima defesa (art. 25 CP) o ato de o apelante defender-se dos socos desferidos pela vítima, empurrando-a para fazer cessar a injusta agressão e deixando o local imediatamente após a conduta perpetrada”
(N.U 0004991-77.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/03/2022, Publicado no DJE 04/03/2022)

“[...] Impõe-se a manutenção da absolvição, pela ocorrência de legítima defesa, porquanto restou comprovado que o réu, usando moderadamente dos meios necessários, repeliu injusta agressão moral e atual praticada pela vítima. 2. Negado provimento ao recurso do Ministério Público.” (TJDF, Apelação nº 0004765-34.2017.8.07.0006)”
(N.U 0004565-64.2018.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/10/2021, Publicado no DJE 03/11/2021)

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL NO AMBIENTE DOMÉSTICO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE – ALEGADA EXCLUDENTE DE ILICITUDE – LEGÍTIMA DEFESA - POSSIBILIDADE – UTILIZAÇÃO DE MEIOS MODERADOS PELO APELANTE PARA REPELIR INJUSTA AGRESSÃO ATUAL POR PARTE DE SUA EX-COMPANHEIRA – INTELIGÊNCIA DO ART. 25 DO CÓDIGO PENAL – RECURSO PROVIDO. Impõe-se a absolvição do apelante porquanto ficou comprovado nestes autos que ele utilizou moderadamente os meios necessários para repelir injusta agressão atual de sua ex-companheira, configurando, dessa forma, a excludente de ilicitude da legítima defesa descrita no art. 25 do Código Penal. Apelo provido”
(N.U 1006450-47.2020.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01/09/2021, Publicado no DJE 13/09/2021)

Não por outra razão que, reconhecida a legítima defesa na conduta do apelado, deve-se manter sua absolvição da contravenção de vias de fato, com fundamento no inciso VI, do artigo 386, do Código de Processo Penal.

Tendo em vista o reconhecimento da responsabilidade criminal do acusado, somente em relação ao
crime de embriaguez ao volante
, passo à readequação da dosimetria.

A)

DO CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE

O delito previsto no artigo 306, da Lei n. 9.503/97 prevê a pena de detenção de 6 (seis) meses a 3 (três) anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

Na primeira fase da dosimetria verifico que a culpabilidade é normal à espécie. O acusado não registra antecedentes criminais. Não há elementos para apurar sua conduta social ou personalidade. Os motivos são inerentes ao tipo penal. As circunstâncias também não extrapolam os limites da infração. As consequências são normais à espécie e, por fim, não se pode valorar o comportamento da vítima, razão pela qual fica a pena-base estabelecida em
6 (seis) meses de detenção
.

Não há agravantes e, apesar do acusado ter confessado a ingestão de álcool em seu depoimento extrajudicial, estando a pena-base estabelecida em seu patamar mínimo, impossível a redução dela, conforme estabelece a Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a reprimenda intermediária permanece em
6 (seis) meses de detenção
.

Por fim, não havendo outras causas de aumento ou diminuição da pena, estabeleço-a definitivamente em
6 (seis) meses de detenção
, no
regime inicial aberto
.

Em relação a pena acessória, não se verifica nenhuma gravidade exacerbada na sua conduta, de modo que, com fulcro no artigo 293, do Código de Trânsito Brasileiro, determino a proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de
2 (dois) meses
.

B)

DO CONCURSO MATERIAL DE DELITOS

Mantida a condenação de GABRIEL pela prática do
crime de resistência
, cuja pena foi estabelecida em 2 (dois) meses de detenção pelo juízo singular, aliado ao fato de ter sido reconhecida a responsabilidade criminal dele pelo
delito de embriaguez ao volante
– com pena fixada em 6 (seis) meses de detenção –, aplico-as cumulativamente, haja vista as infrações penais terem sido praticadas mediante mais de uma conduta e contra bens jurídicos diversos.

Em razão do concurso material [CP, art. 69], aliado ao fato de que ambas as infrações são apenadas com
detenção
, torno definitiva a reprimenda em
8 (oito) meses de detenção
, no regime
aberto
, mantida a substituição da pena corpórea por
1 (uma) restritiva de direito
– consistente no pagamento de prestação pecuniária no valor de R$ 1.212,00 (mil duzentos e doze reais) e a proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir pelo prazo de
2 (dois) meses
.

À vista do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial,
PROVEJO PARCIALMENTE
o recurso do
MINISTÉRIO PÚBLICO
para condenar GABRIEL DA SILVA LUIZ pela prática do crime de embriaguez [art. 306, do Código de Trânsito Brasileiro] ao volante e reajustar a dosimetria da pena privativa de liberdade para
8 (oito) meses de detenção
, além da proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir pelo prazo de
2 (dois) meses
, mantido os demais termos da sentença objurgada; julgo
PREJUDICADO
o apelo defensivo.

Por fim, noticie o Juízo das Execuções Penais para que tome as providências necessárias para o início do cumprimento da reprimenda, notadamente em relação à
pena acessória
, no sentido de oficiar as autarquias responsáveis e, na ocasião da audiência admonitória, recolher a CNH do réu.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023